Tribunal: TJES
Processo: 0000633-30.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000633-30.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLIVISON DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
DANOS MORAIS
R
EADEQUADOS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
materialidade
e autoria
do delito restaram demonstradas
por meio do Boletim Unificado,
Fotografia,
Laudo de Lesões Corporais, bem como depoimentos testemunhais.

2.
“(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

3.
Segundo a jurisprudência pátria, o dano moral nos casos de violência doméstica é
in re ipsa
, além de um dos efeitos automáticos da condenação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

4.

Entretanto, considerando a proporcionalidade e que o recorrente não possui elevado poder econômico,
revela-se adequado par
a a
reparação mínima pelos danos morais
suportados pela vítima
a monta de R$
3
.
0
00,00 (
três mil

reais)
.

5.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000633-30.2021.8.08.0049

APELANTE: CLIVISON DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA - ES31558

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
CLIVISON DE AZEVEDO
em face da r. sentença de
ID 7162117
, prolatada pelo MM. Magistrado da
Vara
Única da Comarca
de
Venda Nova do Imigrante
-ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na
s sanç ões prevista s no s art s
. 129, §9º,
do
CP,
na forma da Lei n.º 11.340/2006,
à pena definitiva de
03
(
três
) meses e
15
(
quinze
) dias de
detenção, em regime inicial
aberto
,
e a
o pagamento de
R$
8
.
0
00,00 a título de indenização por danos morais a favor da vítima
.

Em razões de
ID 7162126
, pugna
a defesa
pela reforma da sentença, aduzindo, em suma
que não restou demonstrada a intenção do apelante em lesionar a vítima, mas tão somente praticou o ato em legítima defesa. Aduz, ainda, a inexistência de dano patrimonial, estético ou moral à ofendida, de forma que pugna pelo afastamento da indenização arbitrada. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões
em ID 7162128
, pelo desprovimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o
parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
8033233
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o apelante, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 13/14 dos autos.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do tipo pena
l
previsto
no art. 129, §9º,
do
CP.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando a ausência de
dolo quanto ao ato, especialmente apto a subsidiar a indenização por danos morais
.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade
e autoria
do delito restaram demonstradas
por meio do Boletim Unificado de fls.
06/08
,
Fotografia de fl. 09,
Laudo de Lesões Corporais de fl
s
.
13/
14, bem como depoimentos testemunhais.

A vítima, tanto em sede policial quanto judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o apelante, na data dos fatos, chegou em casa embriagado e tentou levar o filho para a sua residência, mas este não quis ir com o pai, de modo que o réu se exaltou e tentou agredir a vítima com um soco, mas logrou êxito apenas em morder a sua mão.

Assim,
apesar

d
a
tese de legítima defesa levantada pelo apelante
, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que se refere a
o
pedido de
decote dos danos morais fixados a favor da vítima, conforme prevê o
Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Segundo a jurisprudência pátria,
o dano moral nos casos de violência doméstica é
in re ipsa
, além de um dos efeitos automáticos da condenação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Dessa forma,
havendo
pedido
expresso
para fixação de indenização pelos danos morais, merece acolhimento, até mesmo porque prescinde de instrução probatória.

Entretanto, considerando a proporcionalidade e que o recorrente não possui elevado poder econômico,
revela-se adequado par
a a
reparação mínima pelos danos morais
suportados pela vítima
a monta de R$
3
.
0
00,00 (
três mil

reais), com incidência de juros a contar da data do crime (Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para readequar os danos morais arbitrados.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)